Tribunal: TJDFT
Processo: 0736805-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DÉBITO PRETÉRITO. INCABÍVEL PRISÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão civil ocorre em decorrência de inadimplemento de alimentos e constitui o último reduto da responsabilidade pessoal em nosso ordenamento, que, como regra, restringe a responsabilidade civil ao patrimônio dos indivíduos.
2. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 309, do Superior Tribunal de Justiça, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".
3. Deve ser revogada a prisão civil quando o réu, apesar de não estar cumprido o acordo entabulado entre as partes, não cessou o pagamento mensal da pensão.
4. A cobrança do acordo pretérito deve ser realizada por meio de constrição patrimonial e não como constrição pessoal. Assim, não é razoável a prisão civil da parte que tem obrigação alimentar pretérita em atraso, devendo neste caso ser efetivada a constrição patrimonial do devedor.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.